Tribunal: STF
Processo: AI 446678
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Omissão. Ocorrência. 3. Lei n.º 9.656/98. Matéria
   constitucional.  4. Embargos de declaração acolhidos para anular
   o acórdão embargado. Agravo regimental provido. Provimento do 
   agravo e subida do recurso extraordinário para melhor exame.